Tribunal: TJDFT
Processo: 0711574-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711574-84.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ANDREA GERHARD DELFORGE DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. REAJUSTE DE MARÇO A JUNHO DE 1990. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS O ADVENTO DA LEI DISTRITAL No 117/90, QUE REVOGOU A LEI DISTRITAL No 38/89. CONDENAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DA TITULARIDADE DO DIREITO E SUAS NUANCES. ART. 525, II, DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. O SINDIRETA/DF sagrou-se vencedor na ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136- 95.2000.8.07.0001) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, cuja pretensão era a reposição das perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas ao IPC de março, abril maio e junho/1990, sobre a remuneração dos filiados ao citado Sindicato. 2. A sentença prolatada no processo coletivo não alcança os substituídos que eram regidos pela CLT à época dos expurgos inflacionários do Plano Collor nem os substituídos que à época da defasagem salarial não pertenciam ao Quadro de Pessoal do Distrito Federal, por patente ausência de interesse de agir. 3. Nos termos do art. 525, II, do CPC, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar a ilegitimidade de parte que não ostente a titularidade necessária à liquidação e execução da decisão coletiva, devendo ser ressaltado que isso não viola a coisa julgada nem o disposto nos arts. 505, 507, 508 e 509, §4o, todos do CPC. 4. Na espécie, dos documentos colacionados, depreende-se que a exequente é servidora efetiva do TCDF, tendo ingressado em seu Quadro de Pessoal em 14/3/1997, para exercer o cargo efetivo de Técnico de Administração Pública – Reprografia, o que, em outras palavras, significa que não faz jus ao direito reconhecido na sentença proferida na ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136- 95.2000.8.07.0001), motivo pelo qual se deve reconhecer sua ilegitimidade ativa. 5. Apelação do executado provida. Apelação da exequente prejudicada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso II, 507, 508, 509, § 4o, 525, inciso II, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, asseverando que figurou como substituída processual na fase de conhecimento da ação coletiva, sem qualquer insurgência tempestiva do Distrito Federal. Articula que a despeito de não ser servidora à época dos reajustes, há impossibilidade de arguir a ilegitimidade da parte no presente cumprimento de sentença em razão da ocorrência da coisa julgada. Pondera que uma vez não apresentada a matéria ao tempo do processo cognitivo, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15, não é possível o acolhimento da pretensão da parte recorrida na fase de liquidação/cumprimento da sentença, por estar preclusa essa faculdade processual, nos termos do malferido inciso VI do art. 535 do CPC. Afirma que o Tribunal a quo não observou que o fato de a parte recorrente ter sido admitida após julho/1990 não a impossibilita de receber os reajustes ora postulados, porquanto os expurgos inflacionários não foram concedidos aos servidores como vantagem pessoal, mas como reajuste inerente ao cargo público, e, portanto, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou em falta de interesse de agir para requerer tais reajustes salariais do denominado Plano Collor. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 54446421). Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porquanto “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso II, 507, 508, 509, § 4o, 525, inciso II, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Apesar de a exequente ter afirmado que, além de estar filiada ao SINDIRETA/DF na época do ajuizamento da ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001), também constou do rol de substituídos apresentado pelo Sindicato naquele feito e que eventual arguição de ilegitimidade das partes deveria ter ocorrido na fase de conhecimento, o que não aconteceu na espécie, não havendo óbice legal para que seja beneficiada pela coisa julgada coletiva benéfica, sua tese não merece amparo. Isso porque, compulsados o autos da ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136- 95.2000.8.07.0001), já em sede de cumprimento coletivo de sentença, verifiquei que na decisão de ID 24846394, aquele Juízo de primeiro grau manifestou-se no sentido de que “quanto ao tópico de ausência de direito dos servidores que não estavam vinculados ao DISTRITO FEDERAL na época dos expurgos inflacionários, a jurisprudência deste eg. Tribunal, alinhada com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de não contemplar qualquer reflexo decorrente do reajuste de março de 1990 aos que não estavam submetidos ao regime ao que ela se referia. (...) Dessa maneira, não havendo ingresso ao regime que a Lei Distrital no 38, de 06/09/1989, se referia à época de sua vigência, não é legítimo considerar que o referido reajuste se estenda aos que possuíam vínculo celetista ou que não possuíam qualquer vínculo com a Administração Pública. Com isso, impende reconhecer que os agentes públicos que possuíam vínculo celetista ou aqueles que não apresentavam qualquer vínculo com o Distrito Federal, ou seja, os que ainda não estavam devidamente empossados num cargo público estatutário, na época dos expurgos inflacionários não estão abrangidos pela Lei Distrital no 38/89.” Vale salientar que por meio de decisão prolatada no AREsp no 1724113/DF o STJ conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a decisão acerca do não reconhecimento do direito ao reajuste do IPC aos substituídos que eram regidos pela CLT à época dos expurgos inflacionários do Plano Collor e aos substituídos que à época da defasagem salarial não pertenciam ao Quadro de Pessoal do Distrito Federal, por patente ausência de interesse de agir. Na espécie, de fato, da declaração de ID 45635511 e da ficha financeira de ID 45635512 extrai-se a informação de que a exequente é servidora efetiva do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, tendo ingressado em seu Quadro de Pessoal em 14/3/1997, para exercer o cargo efetivo de Técnico de Administração Pública – Reprografia, o que, em outras palavras, significa que não faz jus ao direito reconhecido na sentença proferida na ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) (ID 49236797). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, no tocante ao pleito de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005